Tribunal: STF
Processo: ARE 1549631
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE CABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.   RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base no inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. TEMA 865 DO STF. PREMISSA EQUIVOCADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Incide em premissa equivocada a alegação de submissão dos autos ao regime de precatório, com base na aplicação ou não do Tema 865 do STF, haja vista que, essa Câmara firmou posicionamento sobre a não aplicação da matéria ao presente caso, por não tratar-se de desapropriação. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido” (fl. 3, e-doc. 6).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, o Município de Goiânia/GO alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República.



    Argumenta que o Tribunal de Justiça de Goiás “erra ao não observar que a ação de origem se trata de tutela cautelar antecedente, em fase de cumprimento de sentença, cuja obrigação de PAGAR foi ali determinada. Logo, a exigência de pagamento da indenização em dinheiro viola a regra constitucional referente ao regime de precatórios, conforme assentado no citado Tema 865” (fl. 3, e-doc. 8).



    Assinala que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia “em absoluta desobediência a sistemática do art. 100 da Constituição Federal, pois equivocadamente concluiu que a ação de origem trata de obrigação de fazer, sendo que, na verdade, trata de obrigação de pagar quantia certa” (fl. 7, e-doc. 8).



    Pede o provimento do recurso extraordinário “para reconhecer a violação ao artigo 100 da Constituição Federal e reformar o Acórdão recorrido para determinar a incidência do regime de precatórios no caso em apreço” (fl. 8, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de indicação do permissivo constitucional da interposição do recurso (e-doc. 10).



    No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o Município de Goiânia/GO argumenta que, “no item 2.4 da peça recursal juntada no evento 45, que versa sobre a repercussão geral da questão constitucional discutida, é indicado que ‘o acórdão recorrido violou norma prevista no artigo 100, III da Constituição Federal, impondo obrigações a este ente político, sem a correspondente observância de sua condição financeira’. Ora, está evidenciado que o recurso extraordinário é autorizado com base na previsão do artigo 102, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 12).



     



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo Município de Goiânia/GO, pelos seguintes fundamentos:



    “De plano, verifico que o juízo de admissibilidade a ser exercido, neste caso, é negativo. 



    Isto porque, o recorrente não aponta com precisão a hipótese constitucional de cabimento do recurso interposto, sendo entendimento da jurisprudência que a petição de recurso extraordinário que não faz indicação do dispositivo ou alínea que o autoriza, dentre as hipóteses previstas no artigo 102, inciso III, alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’, da Constituição Federal, implica em deficiência formal, obstando o respectivo seguimento” (fl. 2, e-doc. 10).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada referente à ausência de indicação da hipótese constitucional de cabimento do recurso interposto. O agravante limitou-se a alegar estar “evidenciado que o recurso extraordinário é autorizado com base na previsão do artigo 102, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 12), não demonstrando, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Ademais, como apontado no juízo de admissibilidade recursal, o agravante não indicou qualquer das hipóteses constitucionais de cabimento do recurso extraordinário previstas no inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    Tem-se nos autos eletrônicos que, no recurso extraordinário, o Município de Goiânia/GO apenas interpôs o recurso “com fundamento nos artigos 1.029 do CPC e 102, III da Constituição Federal” (fl. 1, e-doc. 8) e pediu “o conhecimento do recurso, fundado no art. 1.029 do CPC e art. 105, inciso III, ‘a’ da Constituição da República Federativa do Brasil” (fl. 8, e-doc. 8). 



    No recurso extraordinário, não se especificou a alínea do inc. III do art. 102 da Constituição da República seria alegada base jurídica para a interposição do recurso. Nos pedidos, indicou-se equivocadamente hipótese constitucional de cabimento do recurso especial de competência do Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou ser deficiente a argumentação veiculada no recurso no qual não se indique o fundamento constitucional que serviria como base para a interposição e para a análise do cabimento do recurso. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DESRESPEITO À NORMA INSCRITA NO ART. 321 DO RISTF – INCOGNOSCIBILIDADE DO APELO EXTREMO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento o recurso extraordinário, sempre que a petição que o veicular não contiver a precisa indicação do dispositivo constitucional autorizador de sua interposição ou, então, não aludir ao preceito da Constituição alegadamente vulnerado pela decisão recorrida ” (ARE n. 973.285-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1.12.2016).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso extraordinário. Petição que não indica o permissivo constitucional. Descabimento. Precedentes. 3. Artigo 322 do RISTF, redação anterior à Constituição Federal de 1988. Não cabe recurso extraordinário na hipótese de divergência jurisprudencial. Competência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 639.794-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.3.2008).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR DE SUA INTERPOSIÇÃO. Na hipótese em tela, verifica-se, a partir da leitura das razões do recurso extraordinário, que ele poderia ter sido interposto tanto pela alínea ‘a’ quanto pela alínea ‘b’ do permissivo constitucional, não cabendo ao julgador tentar deduzir qual a intenção do recorrente. Em face dessa deficiência na sua argumentação, revela-se inadmissível o apelo extremo. Agravo regimental improvido” (RE n. 327.082-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ 4.10.2002).



    Na decisão monocrática proferida no ARE n. 1.514.990/GO, processo com controvérsia semelhante à constante nos presentes autos eletrônicos, em que o Município de Goiânia/GO também era o agravante, o Ministro Nunes Marques não conheceu do recurso extraordinário com agravo, sob os seguintes fundamentos:



    “Tenho como inadmissível o extraordinário, vez que não consta nas razões recursais o permissivo constitucional autorizador de sua interposição (qualquer das alíneas do inciso III do art. 102 da Constituição Federal). Resta desatendida, portanto, a norma inscrita no art. 321 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    O Supremo possui jurisprudência assente no sentido da inviabilidade do apelo excepcional em que ausente o dispositivo constitucional que autorize a sua formalização, o que torna a fundamentação do recurso deficiente, pois impede a compreensão exata da controvérsia. Tal contexto faz incidir o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo” (decisão monocrática com trânsito em julgado, DJe 12.2.2025).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora